Tribunal: TJBA
Processo: 8012493-52.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012493-52.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JONATHAS BARROS BRITO Advogado(s): VALDEMIR SANTANA SANTOS IMPETRADO: COMANDANDE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM BASE EM ATO INFRACIONAL COM REMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para anular ato administrativo que impedia a participação de candidato em formatura de Curso de Formação de Soldado PM. O embargante reitera teses sobre a competência estadual (arts. 42 e 142, CF), separação de poderes (art. 2º, CF) e princípio da legalidade (art. 37, CF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar expressamente sobre os arts. 2º, 37, 42 e 142 da Constituição Federal, invocados pelo Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou a questão de fundo ao assentar que a instauração de Processo Administrativo com base em ato infracional cometido pelo candidato na menoridade, e para o qual foi concedida remissão, viola os princípios constitucionais da proteção integral ao menor e da presunção de inocência. 4. A análise da (i)legalidade do ato administrativo à luz de garantias fundamentais da Constituição Federal implicitamente afasta a alegação de ofensa à competência legislativa estadual e ao princípio da legalidade, que não são absolutos, e configura exercício regular da função jurisdicional, não violando a separação dos poderes. 5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada nem à manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando a fundamentação clara e coerente da decisão. 6. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, e analisou de forma suficiente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo fundamento para atribuir efeitos modificativos ao recurso. 7. A interposição de embargos com finalidade de prequestionamento não obriga o juízo a modificar a decisão nem implica reconhecimento de vício inexistente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de acolhimento das teses da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade se a decisão embargada enfrenta adequadamente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à obtenção de efeitos infringentes, salvo quando demonstrado vício previsto no art. 1.022 do CPC. 3. O objetivo de prequestionamento não legitima a oposição de embargos de declaração sem a demonstração de vício na decisão recorrida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nos autos nº 8012493-52.2023.8.05.0000 em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargada JONATHAS BARROS BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)